Tribunal: TJSP
Processo: 2048581-17.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Inconformismo contra decisão que, de ofício, declinou a competência para o domicílio dos devedores (Caconde/SP). Prestação de serviços educacionais. Confissão de dívida. Cláusula de eleição de foro. Necessária análise de eventual abusividade do foro eleito e de efetiva dificuldade de defesa ou de acesso ao Poder Judiciário. Circunstâncias

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Inconformismo contra decisão que, de ofício, declinou a competência para o domicílio dos devedores (Caconde/SP). Prestação de serviços educacionais. Confissão de dívida. Cláusula de eleição de foro. Necessária análise de eventual abusividade do foro eleito e de efetiva dificuldade de defesa ou de acesso ao Poder Judiciário. Circunstâncias que não se encontram presentes no caso. Súmula 335/STJ. Decisão modificada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000373357
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2048581-17.2020.8.26.0000, da Comarca de São João da Boa Vista, em que é agravante
FUNDAÇÃO DE ENSINO OCTÁVIO BASTOS, são agravados TAMIRES DA SILVA
ROCHA e LILIAN APARECIDA DE LIMA ROCHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente) e ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
DÉCIO RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2048581-17.2020.8.26.0000 -Voto no 9044
2
VOTO No 9.044
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2048581-17.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO JOÃO DA BOA VISTA
AGRAVANTE:
FUNDAÇÃO
DE
ENSINO
OCTÁVIO
BASTOS
AGRAVADAS: TAMIRES DA SILVA ROCHA E OUTRA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução
de
título
extrajudicial.
Inconformismo
contra decisão que, de ofício, declinou a
competência para o domicílio dos devedores
(Caconde/SP).
Prestação
de
serviços
educacionais. Confissão de dívida. Cláusula
de eleição de foro. Necessária análise de
eventual abusividade do foro eleito e de
efetiva dificuldade de defesa ou de acesso ao
Poder Judiciário. Circunstâncias que não se
encontram presentes no caso. Súmula
335/STJ.
Decisão
modificada.
Recurso
provido.
Cuida-se de agravo de instrumento não
respondido (rés não citadas) e bem processado por meio do qual a
instituição de ensino agravante quer ver reformada a r. decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2048581-17.2020.8.26.0000 -Voto no 9044
3
digitalizada às fls. 29/32 que declinou a competência do Foro da
comarca de São João da Boa Vista (foro de eleição) ordenando a
remessa dos autos à Comarca de Caconde/SP. Sustenta, em síntese,
ausência de abusividade do foro eleito, expressa declaração de
vontade, violação à Súmula 335/ST. Argumenta que, o fato de
autora/agravante ser pessoa jurídica constitui um motivo a mais para
que a decisão seja reformada.
Recurso admitido com efeito suspensivo. Não
houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Inicialmente, insta consignar que não se
ignora o rol taxativo do artigo 1.015 do NCPC, o qual elenca as
hipóteses de interposição de agravo de instrumento, dentre as quais
não se encontra a decisão que dispõe sobre competência para julgar
a demanda. Entretanto, em recente decisão proferida pela 4a Turma
do C. STJ, em 1o de fevereiro de 2018, no julgamento do REsp
1.679.909/RS, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, foi
dada interpretação extensiva ao mencionado artigo:
“RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
APLICAÇÃO
IMEDIATA
DAS
NORMAS PROCESSUAIS. 'TEMPUS REGIT
ACTUM'.
RECURSO
CABÍVEL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2048581-17.2020.8.26.0000 -Voto no 9044
4
ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 1 DO
STJ.
EXCEÇÃO
DE
INCOMPETÊNCIA
COM
FUNDAMENTO
NO
CPC/1973.
DECISÃO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
NÃO
CONHECIDO PELA CORTE DE ORIGEM.
DIREITO
PROCESSUAL
ADQUIRIDO.
RECURSO
CABÍVEL.
NORMA
PROCESSUAL DE REGÊNCIA. MARCO DE
DEFINIÇÃO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO
INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
INTERPRETAÇÃO
ANALÓGICA
OU
EXTENSIVA DO INCISO III DO ART. 1.015
DO CPC/2015. 1. Omissis. 5. Apesar de não
previsto expressamente no rol do art. 1.015
do CPC/2015, a decisão interlocutória
relacionada à definição de competência
continua desafiando recurso de agravo de
instrumento,
por
uma
interpretação
analógica ou extensiva da norma contida no
inciso III do art. 1.015 do CPC/2015, já que
ambas possuem a mesma ratio -, qual seja,
afastar o juízo incompetente para a causa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2048581-17.2020.8.26.0000 -Voto no 9044
5
permitindo que o juízo natural e adequado
julgue a demanda. 6. Recurso Especial
provido”. (g.n.).
E conforme bem decidido no r. acordão
supracitado, “todos acabam por reconhecer a necessidade do
estabelecimento de alguma forma mais célere de impugnação à
decisão interlocutória que defina a competência, já que a demora
pode ensejar consequências danosas ao jurisdicionado e ao
processo, além de tornar-se extremamente inútil o aguardo da
definição da quaestio apenas no julgamento pelo Tribunal de
Justiça, em preliminar de apelação (NCPC, art. 1.009, § 1°)”.
Por esta razão, o presente recurso de agravo
foi conhecido. Passa-se a sua análise.
A cláusula de eleição de foro inserta no
instrumento particular de confissão de dívida celebrado entre as
partes não dificulta o exercício de defesa das executadas, bem como
a própria tramitação da execução.
À colação comentário ao parágrafo 3o do
artigo 63 do Código de Processo Civil: “em outros termos, o que
fundamentalmente se pretende evitar com o §3o do art. 63 do
NCPC, e esta será sua maior esfera de abrangência, é o
estabelecimento de foros de eleição longínquos para o consumidor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2048581-17.2020.8.26.0000 -Voto no 9044
6
litigante, que sejam mais convenientes para o fornecedor e que
culminem por representar dificuldades de exercício de defesa e de
pleno contraditório ao primeiro. 3.3 Se tal previsão legal tem sua
origem na casuística forense atinente aos foros de eleição
constantes de contratos de consumo confeccionados sob a
modalidade “adesão”, a forma tal qual redigido o §3o do art. 63 do
NCPC, em que não há a sua vinculação expressa apenas a foros de
eleição constantes de contratos consumeristas, permite sua
aplicação não apenas a tais espécies de relações jurídicas (de
consumo), mas sim a todas aquelas em que a eleição de foro
mostrar-se abusiva, ou seja, apresentar-se restritiva à ampla
defesa e ao acesso à justiça por uma das partes. 3.4 E, da forma
como redigido o dispositivo legal em comento, sequer é possível
dizer que a abusividade da cláusula eletiva de foro está
relacionada, sempre, a contratos sob a forma de adesão”1
Não é possível, contudo, que se reconheça, de
plano e para todos os contratos, a abusividade da cláusula de eleição
de foro, sendo necessário que se apreciem as peculiaridades de cada
caso, a fim de se extrair conclusão quanto à ocorrência ou não de
prejuízo ao aderente. A orientação jurisprudencial, em casos
análogos, é exatamente nesse sentido, ou seja, de impossibilidade de
reconhecer-se a abusividade da cláusula de eleição de foro para
1 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim e outros. Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil artigo por artigo de acordo
com a Lei 13.256/2016. 2a edição revista, atualizada e ampliada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2048581-17.2020.8.26.0000 -Voto no 9044
7
todos os contratos. Na hipótese em discussão, a par de se tratar de
relação de consumo, não há como reconhecer abusividade.
Há tempos que a Súmula 335 do Colendo
Supremo Tribunal Federal enuncia ser “válida a cláusula de eleição
de foro para os processos oriundos de contrato”. Não se pode
acolher a alegação de abusividade da cláusula de eleição de foro,
simplesmente por se tratar de contrato de adesão. Em princípio
houve liberdade de contratação. Para alteração do foro eleito, faz-se
necessário demonstrar que, de fato implica em dificuldade ao
exercício da defesa pelo consumidor.
No caso, a natureza do contrato firmado entre
as partes (prestação de serviços educacionais) indica ausência de
vulnerabilidade das agravadas capaz de ensejar a nulidade da
eleição de foro, livremente pactuada. Aliás, há de se frisar que a
hipossuficiência aqui é técnica e não financeira.
Diante desse quadro, não se vê qualquer
abusividade na estipulação da referida cláusula contratual,
tampouco no ajuizamento da ação de execução na comarca eleita
(São João da Boa Vista), que dista menos de 80 km do domicílio
das agravadas, local que não lhe causava prejuízo quando para lá se
dirigia para receber aulas. Ademais, tratando de cobrança de valores
objeto de contrato de prestação de serivço, o foro competente é o do
lugar onde a obrigação deveria ser satisfeita, a teor do artigo 53, III,
letra "d", do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2048581-17.2020.8.26.0000 -Voto no 9044
8
A respeito do tema, é assente o entendimento
do colendo STJ no sentido de que “(...) a desigualdade de natureza
econômica ou financeira entre os litigantes não caracteriza
hipossuficiência hábil a afastar, por si só, a cláusula de eleição de
foro. O obstáculo de acesso ao Poder Judiciário, apto a afastar a
cláusula de eleição de foro, não pode ser presumido, devendo
resultar de um quadro de vulnerabilidade que imponha flagrantes
dificuldades de acesso à Justiça. 5. Recurso especial provido.”
(STJ, REsp 1.685.294/MA, Rel. Min. RICARDO VILLAS
BÔAS CUEVA, Terceira Turma, j. 28/08/2018).
Não se vê, dessa forma, elemento de
abusividade na eleição de foro para o negócio aqui discutido,
tampouco hipossuficiência ou dificuldade das agravadas exercer sua
defesa, sendo adequada a manutenção do foro eleito.
Diante do exposto, pelo meu voto, é dado
provimento ao recurso para manutenção da eleição de foro,
permanecendo os autos na Comarca de São João da Boa Vista.
DÉCIO RODRIGUES
Relator